Tribunal: TJES
Processo: 5049487-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049487-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SACHA FAUSTINO BARCELLOS DA GAMA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°

5049487-40.2024.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: SACHA FAUSTINO BARCELLOS DA GAMA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.

MILITAR. FUNÇÃO GRATIFICADA. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 -
Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, reconhecendo o direito da autora no recebimento da função gratificada em decorrência do exercício de função de chefia e, por conseguinte, condenando o ente público estadual ao pagamento da gratificação nos períodos efetivamente laborados.

3 -
Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, pois

restou incontroverso nos autos que a autora ocupou as funções gratificadas nos períodos vindicados na inicial, a saber: Chefe da Seção RH3 (BGPM n. 002/2020) até 5/7/2022 (BGPM n. 027/2022), como Chefe de Seção de Recursos Humanos, de 11/7/2022 (BGPM n. 028/2022) até 16/9/2022 (BGPM n. 041/2022), como Chefe da Seção de Recursos Humanos do BPTran (BGPM n. 007/2023), de 23/2/2023 até 25/3/2023 (BGPM n. 014/2023), como Chefe da Seção de Recursos Humanos do BPTran (BGPM n. 032/2020), de 10/4/2023 até 15/5/2023
.

4
– A função gratificada foi efetivamente desempenhada pela autora no período apontado na exordial, em que pese não tenha sido remunerada com a contraprestação pecuniária correspondente, apesar da gratificação possuir natureza
pro labore.

5 - Os argumentos apontados nas razões recursais para o afastamento do pagamento da referida gratificação revelam-se totalmente desarrazoados e submetidos a critérios injustificados, pois a autora desempenhou a função de chefia fazendo jus, portanto, à remuneração respectiva, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMANDO. POLICIAL MILITAR.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Relatório dispensado na forma do art.
38
da Lei
9.099
/95. Contrarrazões de apresentadas (fls. 85/89). 2. Conheço do Recurso Inominado interposto (fls. 78/82), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art.
43
da Lei n.º
9.099
/1995. 3. Compulsando os autos, verifico que trata-se de Ação de Cobrança de Gratificação por Exercício de Função de Comando, na qual o autor, ora recorrido, alega que exerceu a função de Comandante de Companhia da 3a Companhia do BPMA-13 de fevereiro de 2017 até 25 de maio de 2017, e da 2a Companhia do 13º BPM - 01 de junho de 2017 até a data da propositura da presente ação. Em sede de recurso, alega o recorrente que os cargos exercidos pelo autor não constituem funções gratificadas, por conveniência do Comando da PMES, assim como que o requerente não provou que exerceu alguma função gratificada. 4. Quanto ao mérito do recurso do, não assiste razão o recorrente. Analisando detidamente os autos, verifico que de fato o recorrido exerceu tais funções, inclusive, houve a publicação no BGPM de sua designação, todavia, não recebeu qualquer acréscimo em seus vencimentos referente a função de comandante de Cia. Ademais, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir essas afirmações, o que seria ônus seu, na forma do art.
6º
, inciso
VIII
, da Lei
8.078
/90 ou conforme preceitua o art.
373
,
II
, do
CPC
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, 5. Recurso conhecido e improvido. 6. Posto isto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a r. sentença objurgada, incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos. 7. Sem condenação em custas processuais, por vedação legal. Condenação do recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
(TJES, Classe: Recurso Inominado,
0014238-26.2018.8.08.0024
, Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Órgão Julgador: 3a Turma Recursal de Vitória, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação: 15/10/2019)

6 - Inexiste violação ao entendimento da Súmula Vinculante nº 37, uma vez que não houve equiparação com fundamento em isonomia, mas apenas o reconhecimento ao recebimento da contraprestação respectiva da gratificação de chefia devidamente exercida pela autora e estabelecida por lei.

7 – Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas processuais, por força legal. Condenação do ente estadual recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)